Tribunal: TJDFT
Processo: 0709608-80.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
consumidor e processual civil. apelação cível. ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e reparação por danos morais. inscrição em cadastro restritivo de crédito. não comprovação. cobrança extrajudicial. plataforma de negociação. serasa limpa nome. possibilidade. ausência de ilicitude. ofensa aos direitos da personalidade. não demonstrada. dano moral. inocorrência.
1. De acordo com o artigo 189 do Código Civil, a pretensão, que surge a partir da violação do direito para seu titular, extingue-se pela prescrição.
1.1. A prescrição não atinge o direito em si, mas apenas sua proteção jurídica, de modo que a dívida prescrita pode ser cobrada extrajudicialmente.
1.2. O fato de o débito estar prescrito, por si só, não impede a inclusão do nome do devedor na plataforma Serasa Limpa Nome, porquanto a quitação da dívida pode ocorrer por outras vias.
2. A plataforma Serasa Limpa Nome consiste em ferramenta disponibilizada pela Serasa Experian, a fim de possibilitar a renegociação de dívidas entre os credores parceiros da entidade restritiva de crédito e seus devedores, mostrando-se meio de acesso restrito que se destina à consulta de eventuais dívidas inadimplidas, sem conferir publicidade à conduta inadimplente do devedor.
2.1. A inscrição de dados na plataforma Serasa Limpa Nome não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes operado pela Serasa Experian.
3. A disponibilização de dívida prescrita na plataforma Serasa Limpa Nome não caracteriza ato ilícito, porquanto a tentativa de renegociação de dívidas naturais, desde que dotadas de razoabilidade, não configura ataque à personalidade do consumidor.
3.1. O mero cadastramento de proposta de acordo em condições especiais na Serasa Limpa Nome não tem o condão de violar os direitos da personalidade de forma a macular sua honra ou dignidade e ensejar reparação por dano moral.
4. Na hipótese dos autos, não houve negativação do nome do consumidor perpetrada pela ré.
4.1. Diante da licitude da cobrança administrativa e ausente prova de qualquer abuso, ilicitude ou não razoabilidade, mostra-se inviável o reconhecimento da inexigibilidade da dívida.
4.2. Ausente a comprovação de ato ilícito ou de abuso de direito, bem como de ofensa a direito da personalidade do autor, não há dano moral a ser indenizado.
5. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários Majorados.